Tribunal: TJES
Processo: 5023390-37.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023390-37.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: DERICK LOUREIRO DEPIZZOL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA- AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE COMPROVAR A LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023390-37.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: DERICK LOUREIRO DEPIZZOL

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA- AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE COMPROVAR A LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO, NA QUAL A AUTORA NARRA TER SE SURPREENDIDO AO DESCOBRIR QUE SEU NOME ESTAVA INSERIDO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EM VIRTUDE DE DÍVIDA DE R$ 107,50 MANTIDA COM A RÉ. SUSTENTA DESCONHECER O DÉBITO, ALÉM DE AFIRMAR QUE NÃO POSSUI DÍVIDA COM A REQUERIDA. COM ISSO, PLEITEIA, LIMINARMENTE, PARA QUE SEU NOME SEJA RETIRADO DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NO MÉRITO, POSTULA PELA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR, COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, AFIRMOU TRATAR-SE DE CASO EM QUE O REQUERENTE PUGNOU ESSENCIALMENTE PELA RETIRADA DO SEU NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO, BEM COMO POR INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ASSIM, ADUZIU QUE A DEMANDA FOI DEVIDAMENTE SANADA AINDA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, UMA VEZ QUE EM SIMPLES CONSULTA AO SERASA, VERIFICA-SE QUE NÃO HÁ MAIS NEGATIVAÇÃO. PARA ALÉM DISSO, ADUZIU NÃO HAVER ATO ILÍCITO CAPAZ DE ENSEJAR DANOS MORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a)
Determinar

que a ré exclua a inscrição do débito referente ao contrato 939133966 do campo “em prejuízo” do Sistema de Informação de Crédito – (SCR) do BACEN
, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da majoração da multa. b)
Condenar
a ré a indenizar pelos
danos morais sofridos
, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (inclusão da dívida no SCR) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).
Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item
”A”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA DEFESA. CONFORME DITO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A RECORRENTE ADUZ SEGUIR UMA SÉRIE DE NORMATIVOS LEGAIS, INCLUSIVE DE ÂMBITO FEDERAL E CONSTITUCIONAL, E SUA CONDUTA NÃO CAUSOU DISSABOR ALGUM AO RECORRIDO, POSTO QUE, SEU NOME FOI RETIRADO DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO AINDA NA SEARA ADMINISTRATIVA.
(5) CONTRARRAZÕES
. PUGNOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA.
OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.
POIS BEM. APESAR DE O RECORRENTE AFIRMAR QUE O NOME DO RECORRIDO FOI RETIRADO DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO AINDA NA SEARA ADMINISTRATIVA, RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS TER SIDO A INSCRIÇÃO INDEVIDA. ASSIM, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA QUE DEMONSTRE QUE TAL NEGATIVAÇÃO ERA DEVIDA, TEM-SE QUE A CONDUTA PRATICADA PELA RECORRENTE CARACTERIZA-SE COMO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POR ESSAS RAZÕES, A REQUERIDA DESCUMPRIU COM AS REGRAS PREVISTAS NA LEI CONSUMERISTA, LOGO SUA CONDUTA É ILÍCITA, NASCENDO DESSA FORMA O DEVER DE INDENIZAR À PARTE AUTORA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14 DO CDC C/C 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL, OS QUAIS CONSAGRAM A REGRA DE QUE TODO AQUELE QUE CAUSA DANO A OUTREM É OBRIGADO A REPARÁ-LO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POR TODO O EXPOSTO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)